Tribunal: TCU
Processo: 020.219/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8867/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 5560/2019-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9., onde consta: "Ministério da Integração Nacional (MI) ", passe a constar "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ". 1. Processo TC- Processo 020.219/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Orlando Nunes Xavier (XXX.336.525-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Nova - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.